Tribunal: STF
Processo: ARE 1271416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 360):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 



    1. O STJ tem, reiteradamente, entendendo que a liquidação do julgado se integra na fase cognitiva do processo, o qual somente se encerra com a definição do valor da obrigação decorrente do título judicial. No caso dos autos, verifico que o Juízo de primeiro grau constatou que não houve inércia por parte da agravada na busca dos elementos necessários para a elaboração do cálculo de liquidação. Contrariamente, constatou-se que houve resistência infundada por parte da agravante para o fornecimento dos elementos necessários aos referidos cálculos, em afronta ao disposto no art. 475-A, § 1º, do CPC de 1973, vigente à época dos fatos. 



    2. Ademais, a alegação de que associação autora não possui legitimidade para promover os atos da execução no interesse de todos os associados não procede. Primeiro, porque a decisão de fls. 542-543v da ação originária, ao determinar que a associação somente poderá promover a execução desta ação coletiva na qualidade de representante processual mediante a juntada de procuração do associado exeqüente, não limitou a atuação da autora na fase de liquidação do julgado. Também, porque a referida decisão autorizou a execução dos honorários sucumbenciais dos substituídos que não promovessem a execução individualmente, o que justifica a necessidade de elementos para verificar a base de cálculo dos referidos honorários. 



    3. No caso dos autos, cabível a suspensão da pretensão executória até o fornecimento por parte da União dos elementos necessários para a elaboração dos cálculos da execução individual da sentença proferida na ação coletiva.” 



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 13, p.15/16).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A turma julgadora, ao negar provimento ao recurso da União e deferir a autora pleiteie mesmo a juntada de fichas sem procuração, viola o disposto nos artigos 5º, inciso XXI, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal”(eDOC 2, p. 42). 



    Em um primeiro momento, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem pelo Min. Dias Toffoli, Presidente, por entender que o recurso extraordinário versava sobre matéria cuja repercussão geral já fora reconhecida por esta Corte no julgamento dos seguintes processos: RE-RG 573.232 (Tema 82), do ARE 748.371 (Tema 660) e RE 791.292 (Tema 339).



    Em juízo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a posição anterior, em acórdão assim ementado eDOC 20):  



     



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 82 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ASSOCIADOS ELENCADOS NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. A decisão agravada, que acolheu o pedido de suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, foi proferida na fase de liquidação do julgado, fundamentando-se na resistência infundada por parte da agravante para o fornecimento dos elementos necessários aos referidos cálculos, em afronta ao disposto no art. 475-A, § 1º, do CPC de 1973, vigente à época dos fatos. 2. Conforme já referido na decisão proferida por esta Corte, agora submetida a eventual juízo de retratação, a liquidação do julgado se integra na fase cognitiva do processo, o qual somente se encerra com a definição do valor da obrigação decorrente do título judicial, conforme reiteiradamente vinha entendendo o STJ, à época do proferimento do julgado. Foi salientado na referida decisão, também, que a decisão de fls. 542-543v da ação originária, ao determinar que a associação somente poderá promover a execução desta ação coletiva na qualidade de representante processual mediante a juntada de procuração do associado exeqüente, não limitou a atuação da autora na fase de liquidação do julgado. 3. Depreende-se, assim, que a decisão proferida por esta Corte não vai de encontro ao Tema 82 do STF, que abrange a legitimidade das associações para a fase de execução. Cabe salientar que as execuções decorrentes do título executivo formado na ação originária do presente recurso são distribuídas a esta relatoria, e julgados por esta Terceira Turma, que já firmou entendimento de que somente o associado cujo nome se encontra na lista juntada na ação de conhecimento e que tenha autorizado expressamente a associação para ingressar com a respectiva ação judicial possui legitimidade ativa para executar a ação coletiva em questão, estando de acordo com o Tema 82 do STF.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 82), firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente